Tribunal: TJPA
Processo: 0813382-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813382-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: MIKLEY SANTOS DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS.
GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO SE APLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3.
A existência de maus antecedentes justifica a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a aplicação da lei penal.

4.
A necessidade de observância da proporcionalidade da prisão com base em eventual condenação, não pode prosperar, pois i
nexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade, com base na custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto

5. C
ondições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista
.

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0813382-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: MIKLEY SANTOS DE JESUS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0805818-55.2023.8.14.0024

RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,
em favor do paciente
MIKLEY

SANTOS DE JESUS,
apontando como autoridade coatora o
Juízo Plantonista de

Itaituba/PA,
nos autos do processo nº
0805818-55.2023.8.14.0024.

O impetrante alega em suma que o paciente foi preso no dia 17 de agosto de 2023, por supostamente infringir o artigo 157, §2º, II, do CPB.

Aduz que a decisão da medida prisional e alicerçada em conceitos vagos e genéricos, pois não há qualquer menção em relação aos fatos, em concreto, a fim de motivar e justificar a incidência de medida tão extrema.

Alega que a fundamentação é ilícita e inconstitucional do juízo coator, claramente nula, se assemelha à completa ausência de motivação, violando o que dispõe o §2º do art. 312, bem como o art. 315 e parágrafos, todos do CPP.

Salientar que o paciente é primário e não há correlação entre a prisão preventiva em regime fechado, haja vista que eventualmente sentenciado o regime seria semiaberto. Logo, afirma que o caso presente está sendo desproporcional.

Desta feita, requer a liminar para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade e no mérito a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à Autoridade Coatora e posterior manifestação do Ministério Público.

As informações foram prestadas na data de 31.08.2023, por meio do Documento de Id 15856775.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada ou mantida como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados nos depoimentos acostados nos autos, Auto/Termo de exibição e apreensão e o Auto de Entrega, os quais detalham os objetos frutos do delito imputado ao paciente.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da sentença que manteve a prisão preventiva do ora paciente:

“Homologada a prisão em flagrante, cumpre-me observar o disposto no artigo 310 do CPP, seja para converter o flagrante em prisão preventiva, seja para conceder liberdade provisória com ou sem fiança. In casu entendo que os elementos probatórios até aqui apurados constituem indícios da autoria do delito tipificado art. 157, §2º, II, do CPB. Verifico, que há prova da materialidade do crime conforme depoimentos acostados aos autos. Bem como, o auto/termo de exibição e apreensão (98920505 - Pág. 13) e o auto de entrega de ID 98920505 - Pág. 25, os quais detalham os objetos roubados, de modo a corroborar com a narrativa dos fatos. Pelos fatos narrados neste processo, em tese, o flagrado praticou o delito de roubo majorado, adequando-se a situação àquela autorizada no art. 303, I, do CPP. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Importante salientar que a ORDEM PÚBLICA tem como consectários a paz e a tranquilidades sociais, o que, como demonstrado nesta decisão, são afetados negativamente com a liberdade do representado. Neste sentido, verifica-se nos autos em tela, por ora, imperiosa a decretação de medida cautelar extrema para garantia da ordem pública, pois presentes os indícios de autoria e demonstrada a materialidade. A garantia da ordem pública, de acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, pode ser entendida, basicamente, pela gravidade concreta da infração penal, sua repercussão social e a periculosidade do agente. Especialmente quanto a este último pressuposto, verifica-se pela probabilidade de o acusado tornar a cometer novos delitos, situação que pode ser aferida pela análise dos antecedentes criminais, maneira de execução do crime etc. A propósito, a atual redação do art. 312 do CPP estabelece a necessidade de aferir o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada mais à proteção da comunidade do que propriamente à garantia da eficácia do processo, embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar (...) Na oportunidade, destaco, ainda, a certidão de antecedentes criminais do flagrado (ID 98943334), onde há 4 (quatro) registros em sua certidão; dentre eles, destaco o registro de n.º 3 (proc. n.º 0803648-13.2023.8.14.0024), no qual o flagrado foi preso dia 23.05.2023 – menos de 3 meses da data atual – e fora concedida a liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, apesar da concessão do benefício, o custodiado voltou a delinquir, demonstrando sua reiterada conduta delitiva. Com efeito, estão presentes a prova da materialidade do(s) fato(s) supostamente delituoso(s) e indícios suficientes de autoria, sopesados pelas peculiaridades da autuação, bem como pelas declarações contidas nos autos desta representação. O fumus commissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado. O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à ordem pública (aqui materializada mormente pela segurança e incolumidade públicas), abalada pela gravidade concreta da conduta do agente. Além disso, verifico a necessidade de assegurar a instrução criminal e a garantia da ordem social não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva. Assim sendo, com base nas informações supra e fulcrada nos arts. 311 e ss. Do Código de Processo Penal, reputando insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas
, CONVERTO em preventiva a prisão em flagrante de

MIKLEY SANTOS DE JESUS
.”.

A prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do suplicante, através da gravidade concreta do delito.

De fato, a gravidade concreta está bem caracterizada no
modus operandi
da conduta perpetrada pelo ora paciente, que juntamente com outro indivíduo praticaram roubo, utilizando-se de arma de fogo, subtraindo um bem móvel da vítima.

Os fatos foram confessados pelo suplicante, que disse estar consumindo entorpecentes quando da prática do delito.

Não se pode olvidar que se trata de sujeito com outras passagens policiais, inclusive por delitos patrimoniais, razão pela qual a decisão vergastada também se fundamentou no risco de reiteração delitiva.

A existência de maus antecedentes justifica a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a aplicação da lei penal.
(STJ - AgRg no HC: 746713 SC 2022/0168496-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

Vejamos o que nos consigna nossa jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o recorrente possui duas condenações anteriores definitivas pela prática de crimes de roubo e furto, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 3. Com relação à prisão preventiva, sabe-se que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 5. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente é multirreincidente em crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 161967 MG 2022/0073963-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020). 2. No caso dos presentes autos, da simples leitura da folha de antecedentes criminais da agravada, verificou-se que o processo criminal ao qual foi condenada está relacionado a delito praticado em 2013 e cuja pena foi integralmente cumprida em 2014, há mais de 5 (cinco) anos, portanto. 3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se o entendimento de que antecedentes criminais muito antigos, incapazes de gerar reincidência ou maus antecedentes, notadamente quando praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, não justificam, por si sós, o decreto de prisão cautelar, não sendo capazes de caracterizar risco à ordem pública. 4. Consideradas as condições pessoais favoráveis da agravada, a submissão dela a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 691327 SP 2021/0283760-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021).

Desta feita, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela substanciada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inócua.

2.

DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

A necessidade de observância da proporcionalidade da prisão com base em eventual condenação, não pode prosperar, pois i
nexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade, com base na custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois, referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.

Não é possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado
.

Vejamos um julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO ANTES DA DOSIMETRIA DA PENA. 1. A decisão que decretou a prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, porquanto consignado que o paciente, preso com "aproximadamente 9,6 quilogramas de maconha, distribuídos em 19 porções maiores e outras 1.441 embalagens de menor tamanho, individualizadas", ostenta antecedentes criminais (ação penal em curso por tráfico de drogas - processo 1506469/2020), o que caracteriza elemento de convicção que evidencia sua periculosidade, revelada na reiteração delitiva, a justificar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para garantir a manutenção da ordem pública. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais c ircunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" ( RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 3. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. 4. Havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 759792 SP 2022/0235448-2, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022).

3.

DAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS

Quanto ao fato de possuir residência fixa e ser trabalhador, ressalto que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

É nesse sentido que nossos Tribunais se posicionam:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 711824 SC 2021/0394211-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO, ROUBO QUALIFICADO, ESTUPRO E TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. LEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIAL CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO E IRREGULARIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÄNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento monocrático, por cerceio de defesa. É pacífico entendimento desta Corte e do STF no sentido de que "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" ( HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Decisão monocrática de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que atraiu a incidência do 34, XX, do Regimento Interno. Legalidade. 3. Os tópicos vinculados ao excesso de prazo na instrução e a irregularidade no reconhecimento fotográfico não foram enfrentados pelo Tribunal de Justiça local no acórdão impugnado, e por isso não podem ser analisados por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instâncias. Registra-se, entretanto, que o agravante está preso desde fevereiro/2021 e em relação ao seu reconhecimento pessoal, o processo ainda está na fase inicial (a audiência de instrução, apesar de iniciada, não está concluída). 4. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do agravante estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se o modus operandi do delito, que seria revelador de periculosidade social: o agravante (reconhecido pelas vítimas como sendo o autor das agressões físicas e do crime de estupro), e outros, teriam invadido a residência das vítimas e substraído diversos pertences do imóvel, mediante emprego de violência física, inclusive contra uma criança de 2 anos, tortura - os pontos cirúrgicos de uma pessoa foram arrancados com uma faca, e restrição da liberdade - a família foi amordaçada e amarrada com fita adesiva. O agravante teria, por fim, estuprado uma das vítimas, que tinha 16 anos. Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no HC: 699540 PE 2021/0326142-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 22/09/2023